Tribunal: STF
Processo: AI 515894
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E CONSTITUCIONAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. TIPIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF.



    1. A tipificação do crime de responsabilidade é da competência legislativa privativa da União. Precedente: ADI n. 2220, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, Dje de 7.12.2011.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Representação por inconstitucionalidade. Artigo 4º, da Lei n. 1.692, de 26 de março de 1991. Competência privativa da União (artigo 22, I, da Constituição Federal de 1988). Matéria Penal. Declaração de Inconstitucionalidade do citado dispositivo. Decisão unânime. - Dispondo o artigo 4º, da Lei Municipal n. 1.692, de 26 de março de 1991, que ‘constitui crime de responsabilidade, se da autoridade e infração político-administrativa, do servidor, a sonegação de informações ou o cerceamento do acesso aos documentos solicitados’, praticou o Poder legislativo Municipal atividade legislativa para a qual é duplamente incompetente, por faltar-lhe previsão em sua matriz constitucional imediata, que o artigo 358, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e por haver previsão expressa de que tal competência é privativa da União, como ressaltou a douta Procuradoria Geral do Estado.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.